Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722712-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: CONCEICAO MARIA FERREIRA DESPACHO Tendo em vista a notícia do óbito da recorrida informado no ID 19197088, intime-se a recorrente GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para que se manifeste a respeito, notadamente esclarecendo se persiste o interesse recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024